Tribunal: CARF
Processo: 10680.019337/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.019337/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ZILDETE MATOS SANAIOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 84/88), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 102/110):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.019337/2007-17
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019337/2007-17

Após se identificar, faz um breve relato sobre os termos da Notificação, relaciona todos
os documentos que, segundo entende, comprovam a realização das despesas médicas e
demonstram a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Pede seja acolhida a impugnação e cancelamento do débito fiscal.
Os documentos juntados à defesa são os seguintes:
- fls. 08: Nota Fiscal no 000963, emitida pela Clínica de Ginecoloigia, Obstetrícia e
Mastologia S/C Ltda, no valor de R$100,00, em face de prestação de serviços a Dirce
Matos Soares;
- fls. 08: documento emitido pelo Instituto Mineiro de Psicotécnica Ltda, informando a
realização de exame médico no valor de R$35,00;
- fls. 09/11: cópias de recibos emitidos por Carine Caetano, CPF n° 001.243.246-65, no
valor total de R$2.435,00;
- fls. 12: recibo assinado por Ângela Maria Nigro Arantes, CPF n° 862.636.928-04 no
valor de R$2.364,00;
- fls. 13 : recibo assinado por Ângela Maria Nigro Arantes, CPF n° 862.636.928-04 no
valor de R$5.000,00 indicando que o pagamento foi realizado por intermédio de 05
(cinco) cheques de nos.: 850279 —850280 —850281 — 850282 —850283, todos no
valor de R$1.000,00, Sacado: Banco 001.
- fls. 14: extrado emitido pela PREVIMINAS — Fundação de Seguridade Social de
Minas Gerais, no valor de R$1.141,44;
- fls.15 a 38: cópias de extratos bancários emitidos pelo Banco do Brasil;
Ao final, pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do crédito reclamado.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 9a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado o pagamento de despesas médicas feitas pelo declarante do
Imposto de Renda Pessoa Física, os valores a este titulo dispendidos, constituem-se em
dedução da base de calculo do imposto de renda devido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/08/2010 (e-fls. 124), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 02/09/2010 (e-fls. 126/128) contendo, após
relato dos fatos processuais, os argumentos a seguir reproduzidos:
a) Os recibos de folhas 09/11, emitidos por Carine Caetano, CPF n°. 001.243.246-65, no
valor total de R$ 2.435,00, e de folha 12, assinado por Ângela Maria Nigro Arantes,
CPF n°. 862.636.928-04, no valor de R$ 2.364,00 citados nos fatos acima, foram
quitados com dinheiro em espécie em mãos referentes a saques; alguns exclusivamente
para determinados recibos e outros para diversos pagamentos incluindo tais recibos,
conforme mostra relações de recibos emitidos e saques e extrato bancário anexos.
b) Segue cópias dos referidos recibos anexos.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019337/2007-17

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas informadas na
Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter a contribuinte, regularmente intimada,
comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 14, 88, 96).
O Colegiado a quo restabeleceu parte dos valores declarados para Ângela Maria
Nigro Arantes e Previminas, mantendo a glosa das demais despesas por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
110).
Em seu Recurso, a interessada contestou apenas as glosas mantidas para Carine
Caetano e Ângela Maria Nigro Arantes, juntando aos autos, além dos recibos e extratos
bancários já examinados pela primeira instância, dois demonstrativos elaborados com o intuito
de indicar os saques utilizados para cada pagamento (e-fls. 132, 186). Não se verifica, contudo,
a correspondência de datas e valores entre as movimentações financeiras da recorrente e os
recibos emitidos pelas profissionais, permanecendo sem comprovação o efetivo pagamento das
despesas em litígio.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019337/2007-17

A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em sua conta e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não comprova
o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital